Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 38/89. BASE DE CÁLCULO. MARÇO DE 1990. VENCIMENTO À ÉPOCA DA LESÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. REAJUSTE POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. O transcurso do prazo prescricional é interrompido pelo ajuizamento de ação dentro do período legal.
2. O não cumprimento da obrigação de fazer não permite o cômputo do prazo prescricional da pretensão sucessiva que objetiva obrigação de pagar.
3. O indeferimento da tutela de urgência é mantido quando a solução da controvérsia depende da dilação probatória por meio do exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
4. Não há litispendência entre ações se o pedido é diverso.
5. A base de cálculo do percentual de 84,32% deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão e não na atual remuneração do servidor, porquanto a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do correto índice inflacionário.
6. O reajuste referente ao plano Collor é devido até 23.07.90, pois a Lei Distrital 117/90 revogou a Lei Distrital 38/89.
7. É razoável dessumir que a Administração, quando concede reajuste específico a determinadas carreiras, já está cumprindo totalmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, havendo, desse modo, a necessidade de compensação, sob pena de enriquecimento indevido do servidor.
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.